Tribunal: TJDFT
Processo: 0715329-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUXÍLIO EMERGENCIAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Dispõe o artigo 833, X, do CPC, que “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.
2. “Comprovado que o valor recebido pela Agravada é oriundo de programa social do Governo instituído para assegurar renda mínima à população mais vulnerável no período da pandemia da Covid-19, é indevida a mitigação da impenhorabilidade ou a penhora de parte da referida verba”[1].
3. A impenhorabilidade das verbas salariais se aplica aos valores relativos ao auxílio emergencial, concedido nos termos da Lei no 13.982/2020.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.

[1] (Acórdão 1347387, 07067662720218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)